Tribunal: TJBA
Processo: 8021838-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021838-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VALTEMIRA MARQUES VITORIO

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA AUGUSTO DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por Valtemira Marques Vitorio, no qual o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu o descumprimento da liminar e limitou o valor das astreintes ao montante de R$ 10.000,00, determinando o prosseguimento da execução. A agravante pretende a exclusão total da multa, por considerar o valor fixado desproporcional.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a legalidade e adequação do valor arbitrado a título de multa cominatória (astreinte) diante do descumprimento parcial e reiterado da decisão liminar, bem como a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre tal valor.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o descumprimento da ordem judicial dentro do prazo fixado, restando caracterizado o comportamento omissivo da executada, justifica-se a incidência da multa cominatória.
4. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido inclusive reduzido do montante inicial de R$ 134.000,00.
5. As astreintes têm natureza coercitiva e não configuram obrigação de pagar quantia certa de natureza condenatória, afastando a possibilidade de incidência de honorários advocatícios sobre o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.
Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de multa cominatória diante do descumprimento de decisão judicial, sendo seu valor passível de adequação ao caso concreto. 2. As astreintes não constituem base de cálculo para fixação de honorários advocatícios, por não possuírem natureza condenatória nem trânsito em julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº
8021838-71.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e Agravad
a

VALTEMIRA MARQUES VITORIO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça